Tribunal: TJES
Processo: 5014759-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014759-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SALINO JOSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014759-43.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDA
: SALINO JOSÉ DE OLIVEIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DE LINHA TELEFÔNICA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Aduz o autor, em síntese, que contratou junto à requerida o plano de telefonia “Vivo Controle”, pelo valor de R$60,53, contudo, a partir da fatura de julho/2023 passou a ser cobrado em quantia superior à contratada em razão de mudança unilateral de plano de telefonia promovida pela ré. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO E NÃO INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 51,62 (cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) E DETERMINAÇÃO PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TELEFONIA CONTRATADO PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)